Tribunal: CARF
Processo: 10073.901833/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.901833/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.284 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial de declaração de compensação quando
comprovado que parte do crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais
de certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.901833/2013-12
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901833/2013-12

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico, rastreamento n° 067688604, de 04/11/2013 (fls. 18/25), em que
foi parcialmente reconhecido o direito creditório pleiteado pela interessada, a título de
saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2008, informado no PER/DCOMP n°
07159.11508.301109.1.3.02-2573, no valor de R$ 131.041,88, e, em consequência,
homologadas parcialmente as compensações nele declaradas e não homologada a
Declaração de Compensação n° 39371.98307.301209.1.3.02-4614.
O crédito não reconhecido refere-se à retenções de Imposto sobre a Renda
(IRRF) que teriam sido parcialmente comprovadas, conforme se observa abaixo:
(...)
Cientificada do Despacho Decisório em 11/11/2013 (fl. 28), a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade em 28/11/2013 (fls. 29/45), que se
encontra tempestiva, na qual, em síntese:
• alega que as retenções que não teriam sido confirmadas em razão da sua
não comprovação decorreriam da prestação de serviços pela interessada, em que cita
os código de retenção e suas descrições, esclarecendo que todas as fontes pagadoras
seriam órgãos públicos;
• Destaca que teria recebido o valor líquido como forma de contraprestação
pelos serviços fornecidos;
• Menciona a obrigatoriedade de retenção na fonte do IRPJ e da CSLL, bem
como do PIS e da Cofins pelos órgãos da administração federal direta, autarquias e
fundações em decorrência dos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, conforme artigo 64, § 1° da
Lei n° 9.430/96, o qual transcreve;
• Assevera que o artigo 34 da Lei n° 10.833/2003, o qual reproduz, teria
estendido, a partir de 01/02/2004, a obrigatoriedade de retenção a que se refere o art.
64 da Lei n° 9.430/96;
• Aduz que, por força do artigo 34 da Lei n° 10.833/2003, regulamentada
pela IN SRF n° 480/2004, a partir de 29.12.2004 estariam sujeitos à retenção na fonte
de IRPJ os pagamentos efetuados à pessoa jurídica de direito privado pelo
fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral;
• Justifica que tal fato poderia ser observado pela documentação anexada na
presente manifestação, a qual seria demonstrada por fonte pagadora, exemplificando
por planilha os valores das prestações, bem como as retenções efetuadas pelas
empresas pagadoras, junto com as notas fiscais e os respectivos extratos bancários,
os quais corroborariam o recebimento do valor líquido pelos serviços prestados aos
órgãos públicos;
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901833/2013-12

• Traz planilhas demonstrativas e considerações para cada fonte pagadora;
• Conclui ter ficado evidente que a contribuinte teria recebido dos órgãos
públicos, como forma de contraprestação de seus serviços, o valor líquido, já
abatidos os descontos, visto que a obrigatoriedade de retenção seria do órgão público
que a contratou;
• Pleiteia pela juntada das documentações anexadas, as quais comprovariam
suas alegações.
Ao final requer que seja dado provimento à manifestação de inconformidade,
reconhecendo-se o seu direito creditório e homologando-se a compensação dos
valores.
Tendo sido constatada irregularidade na representação processual da
interessada, o processo foi encaminhado à unidade de origem mediante o despacho de
folhas 154, tendo retornado com as informações de folhas 155.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pelo acórdão
n. 14-106.693 da DRJ/RPO (e-fl. 309).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 339, no qual
apresenta, em linhas gerais, os mesmos fundamentos consignados na Manifestação de
Inconformidade, aduzindo, com relação às retenções não comprovadas do Banco Bradesco, que
há contradição no fato de a instância a quo não reconhecer o crédito vindicado e, ao mesmo
tempo, afirmar que há a perfeita identificação dos remetentes das ordens no caso das notas ficais
e dos extratos da conta mantida junto ao referido banco.
Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e a homologação da compensação
pleiteada.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901833/2013-12

quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia remanescente do pleito diz respeito à falta de comprovação das
retenções a seguir discriminadas:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
(DDE)
Valor Não
Confirmado(DDE)
Valor Confirmado(DRJ)
Valor Não
Confirmado(DRJ)
00.394.452/0094-02
6190
1.726,00
0,00
1.728,00
1.728,00
0,00
00.394.452/0139-30
6175
33,60
0,00
33,60
33,60
0,00
00.394.452/0295-00
6175
7.244,53
0,00
7.244,53
7.244,53
0,00
00.394.452/0297-72
6175
3.611,08
0,00
3.611,08
3.611,08
0,00
00.394.452/0298-53
6175
132,00
0,00
132,00
132,00
0,00
00.394.452/0301-93
6175
462.57
0,00
462,57
462,57
0,00
00.394.452/0305-17
6175
189,60
0,00
189,60
189,60
0,00
09.543.601/0001-15
6175
1.751,83
1.456,40
293,43
0,00
293,43
29.466.063/0001-59
17D8
4.666,20
0,00
4.666,20
4.666,20
0,00
34.164.319/0001-74
6175
105.146,97
98.042,06
7.106,89
0,00
7.106,89
Total
124.966,38
99.500,48
25.467,90

Como se observa, não foram comprovados em sede de Manifestação de
Inconformidade os créditos de R$ 293,43, código de retenção no 6175, CNPJ no
09.543.601/000115, e R$ 7.106,89, código de retenção no 6175, CNPJ no 34.164.319/0001-7.
Com relação ao valor de R$ 293,43, os fundamentos denegatórios utilizados no
acórdão recorrido na análise do crédito foram os seguintes:
(...)
Da mesma forma em relação a retenção relativa ao CNPJ n° 09.643.601/0001-
15, em que parte da retenção foi declarada em DIRF com código de receita 6190,
sendo que a alíquota realmente aplicada foi de 7,05%, correspondente ao código de
receita 6175, segundo anexo I da IN SRF n° 480/2004.
Sendo assim, tendo em vista o aparente equívoco das fontes pagadoras nas
informações prestadas em DIRF, será considerado o percentual correspondente aos
códigos de receita efetivamente aplicados, visto terem sido estas as alíquotas
realmente suportadas pela contribuinte nesses casos.
(...)
Entendo que não assiste razão ao Recorrente com relação ao crédito pleiteado.
Da leitura dos excertos do acórdão recorrido, em que pese o fato de a legislação
determinar a aplicação da alíquota de retenções globalizada de 9,45% a pagamentos efetuados
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901833/2013-12

por órgãos públicos, o desconto efetivo a título de retenções suportado pelo contribuinte
correspondeu a aplicação da alíquota de 7,05%.
Portanto, o crédito real a que faz jus o Recorrente é de R$ 1.456,40, já
efetivamente reconhecido no Despacho Decisório Eletrônico, não havendo reparos a fazer no
acórdão recorrido com relação a este ponto.
Com relação ao valor de R$ 7.106,89, os fundamentos denegatórios utilizados no
acórdão recorrido na análise do crédito foram os seguintes:
(...)
No caso da retenção efetuada pela Casa da Moeda do Brasil (CNPJ n°
34.164.319/000174), os valores confirmados pelo Despacho Decisório estão em
consonância com as informações prestadas em DIRF, tendo a contribuinte juntado
planilha por ela elaborada, em que constam notas fiscais que teriam sido recebidas em
novembro e dezembro de 2008. No entanto, acostou aos autos cópia das notas fiscais
n° 5621 e 5622, emitidas em dezembro de 2007, assim como cópia parcial do extrato
bancário, relativo ao mês de janeiro de 2008, a fim de comprovar o recebimento destas
notas em 2008 (fls. 84/85).
Entretanto, do confronto das informações prestadas pela interessada com a
DIRF, verifica-se que a fonte pagadora não declarou qualquer retenção no mês de
janeiro de 2008, não tendo a interessada demonstrado o não aproveitamento da
retenção no ano-calendário de 2007, visto que também teve imposto retido por
referida empresa neste ano.
(...)
Da leitura dos excertos supra, depreende-se que os valores apurados pelo
Despacho Decisório Eletrônico estão em consonância com os declarados em DIRF das fontes
pagadoras.
Observa-se, também, que as notas ficais acostadas aos autos pelo Recorrente para
fins de comprovação do suposto crédito pertencem a período distinto do ano-calendário de
ocorrência das retenções.
Constata-se, ainda, que o Recorrente não traz qualquer argumento ou
consideração sobre os apontamentos do acórdão recorrido relativos à denegação do crédito
pretendido.
Portanto, também não assiste razão ao Recorrente com respeito ao ponto
examinado.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901833/2013-12

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital